Tribunal: TJES
Processo: 0006885-91.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006885-91.2021.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WAGNER NUNES DE PAULO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E
PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
RECURSO DA DEFESA.
HOMICÍDIO
DOLOSO
QUALIFICADO.
HOMICÍDIO DOLOSO QUALIFICADO
TENTADO.
PRONÚNCIA.
PROVA DA MATERIALIDADE E SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. DECISÃO QUE NÃO DEMANDA JUÍZO DE CERTEZA. ART. 413 DO CPP. PRECEDENTE.
PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FIGURAS CULPOSAS.
COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTE.
PLEITO DE DECOTE DE QUALIFICADORAS
. JUÍZO DE VALOR QUE CABE AO CONSELHO DE SENTENÇA.
PRECEDENTE.
MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O
STJ possui pacífico entendimento de que a pronúncia sinaliza um simples juízo de admissibilidade, não sendo necessário um
exame aprofundado, tampouco juízo de certeza, bastando
que o Magistrado se convença
da existência de materialidade do delito, e indícios de autoria, nos
termos do que prevê o artigo 413 do CPP. Precedente.

2.
O

pedido de
desclassificação,
na fase de pronúncia,
não

encontra agasalho nos autos,
pois há
elementos que validam a versão apresentada pelo Ministério Público Estadual, de que houve extrapolação do dever de cuidado, ínsito aos crimes culposos,
em especial, se considerando que o réu
conduziu veículo automotor, após ingerir bebida alcoólica, imprimindo velocidade acima da máxima permitida, e pondo em risco os demais motoristas
e pedestres
, que trafegavam pela via.

3
.
C
ompete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, solucionar a controvérsia s
obre s
e o réu atuou com culpa consciente, ou dolo eventual. Precedente do STJ.

4
.
O
pleito de decote d
e

qualificadora
,
na fase de pronúncia, somente é cabível, quando manifestamente incongruente com os elementos apurados.
Não é o caso, uma vez que há indícios suficientes, apontando que o réu,
com s
eu agir
, impossibilitou a defesa dos ofendidos
, cabendo ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia, e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor, acerca da conduta. Precedente do STJ.

5
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0006885-91.2021.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: WAGNER NUNES DE PAULO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) RECORRENTE: DAVID METZKER DIAS SOARES - ES15848-A, RODRIGO CORBELARI PEREIRA - ES31532, ISABELA DE MARIZ PORTELLA - ES33798-A

VOTO

Cuida-se de recurso em sentido estrito, interposto por
WAGNER NUNES DE PAULO
,
contra a decisão de fls.
547/552,
proferida pelo Juízo da
4
ª Vara Criminal da Comarca de Vila
Velha
/ES, que o pronunciou, e determinou sua submissão a julgamento, perante o Tribunal Popular do Júri, pela prática do
s
crime
s
de
homicídio
doloso
, qualificado por
recurso que impossibilitou a defesa da vítima

(arts. 121,
§ 2º, inc. IV, c/c
18, inc. I, segunda parte, ambos do CP),
e
homicídio doloso tentado, qualificado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima
(arts. 121,
§ 2º, inc. IV, c/c 14, inc. II, e
18, inc. I, segunda parte, todos do CP).

Em razões
recursais
, a defesa requer
a
desclassificação
das condutas, de homicídio
doloso
, para homicídio culposo, e de homicídio
doloso
tentado, para lesão corporal culposa.

Subsidiariamente, pugna pelo
d
ecote

da

qualificadora,
prevista no art. 121, § 2º, inc. IV, do CP

(fls.
578/589
).

Quanto aos fatos,

consta dos autos
que, na
noite
de
17/04/2021
,
na R
odovia Darly Santos, Vila Velha/ES, WAGNER NUNES DE PAULO, assumindo o risco de produzir um resultado criminoso, e com a capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool, conduzia o veículo Toyota Corolla, placas PPL 5742, em alta velocidade.

Q
uando o réu passava próximo à sede da Guarda Municipal, acabou colidindo com a motocicleta Honda XRE, placa OYH 1D03,
em que trafegavam M
atheus J
osé da Silva, e Amanda Marques Pinto, esta última, indo ao óbito, no local.

Consta que WAGNER se recusou a realizar o exame etílico por aferição (bafômetro), entretanto, apresentava sinais visíveis de embriaguez, como odor etílico, olhos vermelhos, pupilas dilatadas, andar cambaleante e arrogância.

Narra mais a denúncia, que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, que transitavam normalmente em via pública, e não tinham razão para esperar que pudessem ser atingidas por veículo em alta velocidade, com condutor em estado de embriaguez.

Finda a instru
ção processual,
a
MM. Ju
íza
pronunciou o recorrente, pela prática de crime
s
doloso
s
contra a vida
.

A despeito do louvável empenho da defesa, após examinar a decisão atacada, não vejo como acolher os pleitos recursais.

Sobre a pronúncia, o STJ possui pacífico entendimento de que, tal decisão, sinaliza um simples juízo de admissibilidade, não sendo necessário um
exame aprofundado, bastando verificar a existência de materialidade do delito, e indícios de autoria,
consoante previsão do art. 413 do CPP
(STJ.
Ag. Reg. no Agr. em Rec. Especial 2.257.000/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6T,
julgado em 11/
0
4/2023,
DJe de 14/4/2023).

E n
a hipótese, ao proferir a decisão,
a
Magistrad
a
reconheceu, acertadamente,
os elementos que respaldam a tese acusatória, apontando as provas da materialidade do crime, e a existência de indícios de autoria, com o intuito de atender à exigência constitucional da fundamentação das decisões judiciais
(art. 93, inciso IX, da CF/88).

De fato
,
a
materialidade
está estampada no boletim de ocorrência policial nº
44785029
(fls.
49/54
), laudo de exame
cadavérico (fl. 78), e relatórios de investigação (fls. 138/139, 216/228 e 236/249)
.

Estão presentes,
também
,
indícios de autoria,
apontando o ora recorrente como
condutor do veículo, que colidiu com a motocicleta onde trafegavam as vítimas,
destacando-se as declarações d
as testemunhas presenciais dos fatos, Suzany Florenço (fls. 213 e 443), Thiago Gonçalves (fls. 19, 133 e 443), e Rayane Marconi (fls. 104 e 443).

Diante desse quadro probatório
, o
pedido de
desclassificação
da
s
conduta
s
,
de homicídio
doloso
, para homicídio culposo, e de homicídio
doloso
tentado, para lesão corporal culposa
, não

encontra agasalho nos autos.

H
á elementos que validam a versão apresentada pelo Ministério Público Estadual, de que houve extrapolação do dever de cuidado, ínsito aos crimes culposos,
em especial, se considerando que o réu
conduziu veículo automotor, após ingerir bebida alcoólica, imprimindo velocidade acima da máxima permitida, e pondo em risco os demais motoristas
e pedestres
, que trafegavam pela via.

Ademais, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no sentido de que, compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, solucionar a controvérsia s
obre s
e o réu atuou com culpa consciente, ou dolo eventual
(STJ. AgRg no AREsp: 2207133 RS 2022/0286545-4, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DES. CONVOCADO DO TJDFT, Julgamento: 18/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, DJe: 24/04/2023).

Avançando, para o
pleito de decote da
qualificadora,

destaco que, na fase de pronúncia, tal pretensão, somente é cabível, quando manifestamente for incongruente com os elementos apurados.

Não é o caso dos autos, uma vez que há indícios suficientes, apontando que o réu,
com s
eu agir
, impossibilitou a defesa dos ofendidos
, cabendo ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia, e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor, acerca da conduta.

Com efeito, apreciar as questões atinentes ao elemento subjetivo da conduta, ou seja, se o agente agiu com vontade de matar
(dolo)
ou não
(culpa)
,
e
se
tornou o impossível a defesa das vítimas,
é tarefa que deve ser analisada pelo órgão judicial competente, qual seja, o Tribunal do Júri.

Sobre o tema,
cito precedente do C.
STJ:

“
(...)
3.
"Havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca da existência de dolo, ainda que eventual, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional"
.
(...)
”
(STJ - AgRg no AREsp: 2260502 SC 2022/0380287-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
Julgamento: 07/03/2023,
T6 - SEXTA TURMA, DJe: 14/03/2023)

Assim, a
pronúncia de
WAGNER NUNES DE PAULO
,
nos moldes como proferida, é medida que se impõe, cabendo ao Conselho de Sentença apreciar, livremente, a acusação, e as teses defensivas, dirimindo as eventuais dúvidas, em plenário.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id.
4877018
)
,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.

É como voto.